Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. AJUSTE PROPORCIONAL. EDITAL RETIFICADO. OBSCURIDADE. DECISÃO No 327/2022 DO TCDF. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO A TODOS OS CANDIDATOS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de duas apelações, interpostas contra sentença de improcedência proferida no bojo da ação anulatória ajuizada por candidatos ao concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, visando à declaração de nulidade da Decisão no 327/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), a qual determinou a atribuição da pontuação de questões anuladas a todos os candidatos.
2. Os autores requerem o restabelecimento do resultado preliminar de 31/07/2022, com aplicação do critério de ajuste proporcional previsto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, e a consequente reclassificação nas posições anteriormente ocupadas.
3. O Distrito Federal, por sua vez, apela exclusivamente quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, requerendo sua majoração com base na Tabela da OAB ou, subsidiariamente, por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a Decisão no 327/2022 do TCDF, a qual determinou a atribuição da pontuação das questões anuladas a todos os candidatos, inclusive os que não interpuseram recurso; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, diante do valor irrisório da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora na definição de critérios de correção, conforme entendimento do STF (RE 632.853/CE – Tema 485) e do STJ.
6. A Decisão no 327/2022 do TCDF foi proferida no exercício de sua competência constitucional de controle da legalidade dos atos de admissão de pessoal (CF/1988, art. 71, III), não havendo ilegalidade flagrante a justificar sua nulidade.
7. A retificação do edital do concurso, embora tenha mencionado o ajuste proporcional, não especificou o método de aplicação, gerando obscuridade. A atribuição da pontuação das questões anuladas a todos os candidatos foi medida adequada para garantir isonomia e ampla concorrência.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legalidade da atribuição de pontos a todos os candidatos em caso de anulação de questões, mesmo diante da redação anterior do art. 59 da Lei no 4.949/2012, posteriormente alterada pela Lei no 7.586/2024.
9. A sentença de improcedência do pedido autoral deve ser mantida, pois não se verifica violação à legalidade ou aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.
10. Quanto aos honorários, o valor fixado na origem (R$ 100,00) mostra-se irrisório, considerando o trabalho desenvolvido. Aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, para fixação por equidade, em R$ 2.000,00, conforme precedentes do STJ (Tema 1.076) e do TJDFT.
11. O valor constante da tabela do Conselho Seccional da OAB, mencionada no art. 85, § 8o-A, do CPC, se trata de recomendação sem caráter vinculativo, porquanto é ato emitido por um órgão de classe, no único e exclusivo interesse dos seus associados, de modo que jamais vincularia os atos ou decisões judiciais, até porque o exercício da jurisdição é ato privativo do Estado-Juiz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso dos autores improvido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00, sendo 50% para cada autor, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Teses de julgamento: "1. A atribuição de pontuação de questões anuladas a todos os candidatos, inclusive os que não interpuseram recurso, é válida quando o edital não especifica claramente o método de ajuste proporcional, visando garantir isonomia e ampla concorrência. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXV, 71, III; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 59 (redação anterior e atual); CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 6o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/04/2015; STJ, AgInt no AREsp 1099565/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/06/2021; TJDFT, 0705008-22.2022.8.07.0018, Rel. Romulo de Araujo Mendes, j. 03/04/2023; TJDFT, 0709529-46.2022.8.07.0006, Rel. Eustáquio De Castro, j. 16/05/2025; TJDFT, 0736021-22.2024.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, j. 15/05/2025; TJDFT 0708383-60.2024.8.07.0018, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 08/05/2025.